Tribunal: TJMT
Processo: 1015456-92.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015456-92.2022.8.11.0042
APELANTE:. LUCIVAL JOAQUIM DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA REAL (ART. 140, §2o, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI No 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTES GENÉRICAS (ART. 61, II, "E" E "F", CP). UNIÃO ESTÁVEL EQUIPARADA A CASAMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de injúria real (art. 140, §2o, c/c art. 61, II, "e" e "f", do CP, com as disposições da Lei no 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, além de indenização mínima à vítima. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) afastamento das agravantes genéricas; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) afastamento da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; (iii) as agravantes genéricas do art. 61, II, "e" e "f", do CP, configuram bis in idem; (iv) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes com violência real contra mulher no ambiente doméstico; (v) a fixação de indenização mínima à vítima é devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do delito de injúria real encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento firme, coerente e circunstanciado da vítima, amparado pela lógica dos acontecimentos.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.
O delito de injúria real (art. 140, §2o, CP) dispensa a comprovação de lesão corporal por exame pericial, bastando que a violência empregada, por sua natureza ou pelo meio utilizado, revista-se de caráter humilhante ou vexatório.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal no pleito defensivo de redução.
A agravante do art. 61, II, alínea "e", do CP (crime contra cônjuge) é aplicável ao caso, uma vez que a união estável equipara-se ao casamento para todos os efeitos jurídicos, nos termos do art. 226, §3o, da CF/88, devendo o termo "cônjuge" abranger também o companheiro.
A agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP (violência contra a mulher na forma da lei específica e prevalência de relações domésticas) é plenamente cabível, conforme redação dada pela Lei no 11.340/2006.
A aplicação cumulativa das agravantes das alíneas "e" e "f" não configura bis in idem, pois possuem fundamentos jurídicos distintos e autônomos: a primeira tutela a quebra de confiança do vínculo conjugal/familiar (qualidade da vítima), enquanto a segunda tutela o modo de execução (prevalência da relação doméstica) e o contexto normativo (Lei Maria da Penha).
A própria Lei Maria da Penha, ao alterar a redação da alínea "f" do art. 61, II, do CP, incluindo expressamente a hipótese de "violência contra a mulher na forma da lei específica", demonstrou inequívoca vontade legislativa de que tal circunstância fosse considerada como agravante genérica, cumulativamente com todos os demais efeitos da lei especial.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é impossível, nos termos da Súmula 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
A fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral é possível nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS, Tema 983).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015456-92.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUCIVAL JOAQUIM DA SILVA - CPF: 487.338.811-20 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY RIBEIRO HURTADO - CPF: 016.043.851-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAIL JOSE DE LARA CRUZ - CPF: 008.704.131-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE MARIA RODRIGUES - CPF: 732.569.351-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA REAL (ART. 140, §2o, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI No 11.340/2006).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTES GENÉRICAS (ART. 61, II, "E" E "F", CP). UNIÃO ESTÁVEL EQUIPARADA A CASAMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ.
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de injúria real (art. 140, §2o, c/c art. 61, II, "e" e "f", do CP, com as disposições da Lei no 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, além de indenização mínima à vítima. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) afastamento das agravantes genéricas; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) afastamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; (iii) as agravantes genéricas do art. 61, II, "e" e "f", do CP, configuram bis in idem; (iv) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes com violência real contra mulher no ambiente doméstico; (v) a fixação de indenização mínima à vítima é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito de injúria real encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento firme, coerente e circunstanciado da vítima, amparado pela lógica dos acontecimentos.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

O delito de injúria real (art. 140, §2o, CP) dispensa a comprovação de lesão corporal por exame pericial, bastando que a violência empregada, por sua natureza ou pelo meio utilizado, revista-se de caráter humilhante ou vexatório.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal no pleito defensivo de redução.

A agravante do art. 61, II, alínea "e", do CP (crime contra cônjuge) é aplicável ao caso, uma vez que a união estável equipara-se ao casamento para todos os efeitos jurídicos, nos termos do art. 226, §3o, da CF/88, devendo o termo "cônjuge" abranger também o companheiro.

A agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP (violência contra a mulher na forma da lei específica e prevalência de relações domésticas) é plenamente cabível, conforme redação dada pela Lei no 11.340/2006.

A aplicação cumulativa das agravantes das alíneas "e" e "f" não configura bis in idem, pois possuem fundamentos jurídicos distintos e autônomos: a primeira tutela a quebra de confiança do vínculo conjugal/familiar (qualidade da vítima), enquanto a segunda tutela o modo de execução (prevalência da relação doméstica) e o contexto normativo (Lei Maria da Penha).

A própria Lei Maria da Penha, ao alterar a redação da alínea "f" do art. 61, II, do CP, incluindo expressamente a hipótese de "violência contra a mulher na forma da lei específica", demonstrou inequívoca vontade legislativa de que tal circunstância fosse considerada como agravante genérica, cumulativamente com todos os demais efeitos da lei especial.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é impossível, nos termos da Súmula 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

A fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral é possível nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS, Tema 983).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por Lucival Joaquim da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 140, §2o, c/c artigo 61, inciso II, alíneas "e" e "f", ambos do Código Penal, com as disposições da Lei no 11.340/2006
, à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima.

Em suas razões recursais (pág. 255/271-PDF), a defesa pleiteia:
1)
a absolvição do réu ante a ausência de materialidade delitiva e inexistência de prova concreta bem como haver circunstâncias que excluem o crime ou isentam o réu de pena;
2)
a consideração favorável de todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria;
3)
não incidência da agravante genérica;
4)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
5)
a gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais.

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se
pelo parcial provimento do recurso
, apenas para concessão da suspensão condicional da pena, mantendo-se os demais dispositivos da sentença condenatória (pág. 273/279-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
total desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 15 de outubro de 2022, no local situado na rua P 16, número 130, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade de Cuiabá/MT, o recorrente,
por meio de vias de fato consideradas aviltantes, injuriou a vítima Adriele Maria Rodrigues,
sua ex-companheira, ofendendo-lhe a dignidade. Segundo o apurado, o denunciado e a vítima conviveram por cerca de dez anos e tiveram uma filha em comum. Na data dos fatos, após uma discussão, a vítima levou as roupas do denunciado em uma mala até um bar onde ele estava. O denunciado, ao ver a situação, ficou enfurecido, alcançou a vítima, puxou-a pelo braço enquanto o carro estava em movimento, passou a insultá-la, chamando-a de "vagabunda", pegou a chave do carro e determinou que ela usasse transporte de aplicativo para sair de sua casa (Denúncia – pág. 116/119-PDF).

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INJÚRIA RACIAL

A defesa requer a absolvição do delito contido no art. 140, §2o do Código Penal. Aduz, em síntese, a fragilidade das provas (art. 386, VII, do CPP). Sustenta que
“A análise do conjunto probatório revela, portanto, uma lacuna na demonstração da materialidade delitiva e da autoria do Apelante. A condenação, nesse contexto, baseia-se em meras suposições e interpretações subjetivas, o que contraria o princípio da presunção de inocência...”
(pág. 259-PDF).

O pedido
não prospera.

A materialidade do delito de injúria real restou inequivocamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual e pela coerência interna do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na instrução processual, foram ouvidos a vítima e o réu, cujas declarações, conquanto diametralmente antagônicas quanto à ocorrência da violência física, permitem, mediante acurada valoração, alcançar a verdade processual que autoriza a manutenção do decreto condenatório.

A vítima,
em seu depoimento judicial
, narrou de forma coerente e consistente que o apelante, após ficar irritado porque ela havia levado suas roupas até o bar onde ele estava, a retirou à força de dentro do veículo, puxando-a pelos braços, chegando a derrubá-la no chão, além de proferir diversos xingamentos de baixo calão, chamando-a de puta, entre outros termos ofensivos, tudo isso em via pública, na presença de terceiros.

Nesse sentido, destaco o depoimento da vítima em juízo:

“(...) QUE a situação foi a seguinte; QUE, nesse dia, pediu para que Lucival ficasse com a filha do casal, mas ele não quis ficar, pois já havia marcado um compromisso no bar; QUE ela precisava trabalhar, tendo duas clientes para atender como autônoma; QUE eles já vinham brigando antes; QUE ela disse para ele que, se ele fosse, não precisaria voltar, pois ela não o queria mais ali, já que ele nem aceitava cuidar da menina; QUE ele saiu de casa gritando na frente da criança; QUE ela afirmou que não precisava mais dele, pois necessitava de alguém para ajudar e ele não se dispôs a ficar com a própria filha; QUE, em seguida, pegou as coisas dele e levou-as até o bar; QUE ela disse a ele que o bar era mais importante do que a sua família; QUE, por isso, ele ficou estressado; QUE ele a tirou de dentro do carro; QUE ele não a colocou dentro do carro, mas sim a tirou de dentro do carro; QUE ele quebrou a porta do carro xingando para todo mundo no meio da rua; QUE ela chegou de carro no local; QUE voltou para casa de Uber, pois ele pegou a chave do carro e ficou com o veículo lá; QUE ela pediu para ele não aparecer em casa, mas ele apareceu; QUE ela ficou com medo dele entrar, porque naquele dia ele estava muito nervoso e muito agressivo; QUE pediu para ele não entrar e chamou a polícia; QUE ele quebrou a porta do carro deles; QUE ele quebrou a porta com soco, puxando, batendo e chutando; QUE ele a xingou, chamando-a de "p*", "de todos os nomes mais baixos possível", e só não a chamou de santa; QUE ele a puxou de dentro do carro, tirando-a mediante força física; QUE ele a pegou pelos dois braços; QUE, por ser magrinha e menor que ele, ele a tirou, levantando-a do banco do carro onde estava sentada, e ela chegou a cair no chão sentada, pois ele a puxou e a arrancou de dentro do carro; QUE não se recorda de mais nenhuma agressão física praticada naquele dia, apenas esta e os insultos; QUE ficaram vermelho na hora da pegada dele, mas não houve lesões posteriores; QUE, portanto, não houve necessidade de fazer corpo de delito; QUE conviveram por cerca de 12 anos e tiveram uma filha; QUE esta não foi a primeira vez que ele agiu de forma agressiva; QUE já havia outros processos de Maria da Penha e ela já havia feito outros boletins de ocorrência; QUE ela ainda é casada com ele "no papel", mas estão separados e o divórcio ainda não foi finalizado; QUE ela tem interesse em indenização pelos danos morais e materiais, caso ele seja condenado (...)”
(Pág. 235/236-PDF).

O réu,
ouvido em juízo
, nega qualquer agressão física, atribuindo o conflito a uma discussão acalorada, com troca de palavras agressivas. Ele também sustenta que a acusação de agressão foi fabricada pela vítima, sem evidências concretas de violência física. Verbis:

“...relatou que eles tiveram uma discussão calorosa, como todo casal tem; QUE ele negou ter xingado a vítima; QUE houve agressão verbal tanto da parte dela quanto da parte dele, como já tinha ocorrido várias vezes no passado; QUE o amassamento da porta do carro ocorreu porque ele foi falar com ela; QUE, no princípio da confusão, ela pediu para ele ficar com Alice, a filha de uns 8 anos na época, para que ela pudesse atender as clientes, pois ela trabalhava com estética; QUE ele sugeriu deixar Alice na casa da mãe dela para que ele pudesse jogar baralho com os amigos, conforme combinado; QUE ela exigiu que ele ficasse com Alice em casa, alegando que a filha não queria ficar lá porque não tinha internet; QUE ele se sentiu obrigado como homem a fazer alguma coisa, o que alterou os fatos; QUE ele pegou o carro da empresa e saiu; QUE ela continuou batendo boca, mas ele não deu ouvidos e saiu de ré com o carro; QUE ela postou e enviou uma foto para ele com uma mala em cima do para-brisa do carro da empresa, sendo que a mala era simbólica para provocar briga e não continha nenhuma roupa dele; QUE havia testemunhas no bar; QUE ele foi sair para falar com ela, mas ela começou a dar ré no carro; QUE ele pegou na maçaneta da porta para segurar e tentar falar com ela; QUE ela deu ré e parou porque a porta parou; QUE, nesse momento, ele questionou porque ela estava com o carro dele se queria sair da casa dele, e pediu para ela deixar o carro; QUE ele pediu para ela sair do carro; QUE ele negou ter jogado ela no chão ou xingado ela de nomes feios, afirmando que isso não procedia, e que podia apresentar quantas testemunhas o juízo quisesse, pois seus amigos viram a situação e confirmariam que ela veio provocá-lo; QUE ele retornou para casa e chegou filmando, pois sabia como ela era e temia que ela o acusasse de agressão; QUE ela disse para ele esperar um pouco, pois precisava arrumar a mala para três pessoas; QUE ele afirmou que ela estava fingindo que arrumava a mala para esperar a chegada da viatura da polícia; QUE quando a polícia chegou, ele explicou a situação sem xingá-la; QUE o próprio policial registrou no boletim de ocorrência que não houve agressão e ele não estava alterado; QUE ela teria dito: "eu quero ver você tirar ele dentro da sua casa agora"; QUE eles foram para a delegacia onde ela apresentou os argumentos dela, e foi onde surgiu o processo; QUE ela o acusou de agredi-la, humilhá-la e não fazer nada por ela; QUE há uma declaração dela nos autos, de próprio punho, retirando o pedido de medida protetiva; QUE negou ter havido agressão física, alegando que jamais bateria em uma mulher, o que considerava covardia; QUE nunca respondeu a outro processo de Maria da Penha; QUE eles nunca tinham ido à delegacia por agressão ou briga.”
(Declaração do réu extraído da sentença – pag. 236-PDF).

Os elementos indiciários, corroborados pelas declarações colhidas em juízo, são suficientes para sustentar a condenação, uma vez que demonstram que o réu praticou os fatos descritos na denúncia.

A narrativa da vítima é coerente, detalhada e compatível com os demais elementos de prova, conferindo credibilidade ao seu relato. Trata-se de uma descrição minuciosa dos fatos, com precisão quanto às circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução do delito.

A vítima admitiu que houve uma discussão prévia, que ela própria levou as roupas do réu ao bar, que os xingamentos ocorreram durante a altercação e que as marcas físicas (vermelhidão) não perduraram a ponto de justificar um exame pericial.

Além disso, a vítima manteve sua versão consistente ao longo de ambas as fases da persecução penal, o que fortalece a veracidade de suas declarações e indica que os fatos narrados correspondem à realidade.

A alegação do réu, de que haveria testemunhas presenciais que corroborariam sua versão, não se materializou nos autos, restando como mera afirmação desprovida de suporte probatório.

É relevante ressaltar que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando está em consonância com os outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Essa orientação é amplamente consolidada pela jurisprudência, refletindo a natureza desses delitos:

“A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0038331-18.2021.8.13.0183, Relatora: Des. Maria das Graças Rocha Santos, Julgamento em 17/04/2024).

Ademais, a ausência de vestígios físicos duradouros não constitui obstáculo para a condenação por injúria, uma vez que o tipo penal em questão não exige lesão corporal. Basta que a violência empregada, por sua natureza ou pelo meio utilizado, tenha caráter humilhante ou vexatório.

O crime de injúria real, previsto no artigo 140, §2o, do Código Penal, caracteriza-se pelo uso de violência ou vias de fato que, por sua natureza ou meio empregado, são aviltantes. Nesse contexto, a prova testemunhal, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, é suficiente para comprovar a ocorrência do delito.

Não há, nos autos, indícios de que a vítima tenha faltado com a verdade. O delito de injúria visa proteger a dignidade e o decoro da pessoa agredida, assegurando que aqueles que atentam contra as qualidades morais de alguém sejam punidos para evitar a reincidência de tais comportamentos.

Por fim, não é razoável supor que a vítima tenha procurado a delegacia e enfrentado toda a burocracia, prestando sua declaração e confirmando-a posteriormente em juízo, para falsamente imputar o delito ao réu, especialmente quando a defesa não apresentou elementos suficientes para desqualificar sua versão.

Assim, inviável o pleito absolutório, devendo ser mantida a sentença originária.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do réu busca a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Contudo, verifica-se que a magistrada sentenciante não reconheceu qualquer circunstância judicial em desfavor do réu, fixando a pena-base no mínimo legal (pág. 239-PDF), de modo que não há interesse recursal no pleito defensivo.

DA AGRAVANTE DO ART. 61 DO CP

A defesa requer o afastamento da agravante do motivo fútil, com a consequente readequação da pena imposta ao réu. Ao final de toda explanação, postula:
“...a defesa requer o afastamento da agravante do motivo fútil, com a consequente readequação da pena imposta ao réu. A ausência de prova da futilidade do motivo impõe que a pena seja calculada sem a consideração dessa agravante...”
(pág. 265-PDF).

O pedido
não prospera.

É cediço que, conforme o princípio da discursividade, no ato de interposição, o apelante deve apresentar as razões que fundamentam a existência de erro de procedimento ou de julgamento na sentença, os quais justificam a nova decisão pleiteada. Para tanto, deve submeter a uma análise crítica os argumentos que nela estão expendidos, com o objetivo de demonstrar o vício alegado. Além disso, essa análise deve estar logicamente relacionada com a matéria que a parte leva ao conhecimento do Tribunal.

Sobre o tema, o ensinamento de Renato Brasileiro:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: ‘error in judicando’ e ‘error in procedendo’) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração, ou esclarecimento da decisão impugnada”
(Manual de Processo Penal, 2a edição, Editora Juspodivm, p. 1.570).

Como bem observado nas razões da defesa, não houve qualquer explanação ou exposição de fundamentação apontando "error in judicando" e "error in procedendo", que possa ser analisada como equívoco na sentença no reconhecimento da agravante do art. 61, II, "e", do CP. Tal fato caracteriza obstáculo ao conhecimento da matéria, violando o princípio da dialeticidade.

Isso porque o apelante não teceu qualquer fundamento sobre a agravante genérica do art. 61, II, "e", do CP,
limitando-se a discorrer sobre a agravante do motivo fútil
, destacando que
“A análise dos autos não permite concluir, com a certeza necessária, que a conduta do réu foi motivada por um motivo insignificante ou banal.”
(pág. 265-PDF), o que sequer foi aplicado na sentença.

Ademais, a agravante da alínea "e" (crime cometido contra cônjuge) foi corretamente aplicada na sentença. No caso dos autos, restou inequivocamente demonstrado que o apelante praticou o delito de injúria real contra Adriele Maria Rodrigues, sua ex-companheira, com quem conviveu maritalmente por cerca de dez anos.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa sustenta que
“A análise do caso concreto revela que a conduta do Apelante, embora reprovável, não se enquadra na gravidade que justifique a negativa da substituição.”
(pág. 266-PDF).

O pleito não merece acolhida.

Embora o apelante preencha, em tese, os requisitos objetivos previstos no art. 44, caput, do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a análise do caso concreto demonstra a inadequação da medida substitutiva.

O delito foi cometido com violência real contra mulher, no contexto de relações domésticas e familiares, circunstâncias que, pela gravidade da conduta e o contexto em que ocorreu, obstam a concessão da benesse pleiteada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, expresso na Súmula 588, no sentido de que:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

A razão de ser da súmula está na necessidade de garantir a efetividade do sistema de proteção instituído pela Lei no 11.340/2006, reconhecendo que a violência doméstica contra a mulher, quando praticada com violência física ou grave ameaça, exige resposta penal proporcional à gravidade da lesão aos bens jurídicos tutelados, especialmente a dignidade, integridade física e segurança da mulher em situação de vulnerabilidade.

No caso em questão, o apelante praticou injúria real (art. 140, §2o, CP), utilizando-se de violência física aviltante contra sua ex-companheira, ao puxá-la pelos braços, retirá-la à força do veículo e fazê-la cair ao solo, além de proferir xingamentos em via pública. A conduta não se limitou a ofensas verbais, mas envolveu violência física no contexto de violência doméstica, o que, de forma inequívoca, atrai a incidência da Súmula 588 do STJ.

Diante disso, mantenho a decisão de primeira instância que negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA

Quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada em favor da vítima, a defesa sustenta:
“A fixação de um valor para reparação de danos morais pressupõe a demonstração inequívoca da existência do dano e, crucialmente, a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o sofrimento da vítima”.

O pedido
não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.643.051/MS), firmou a tese de que
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

No caso em análise, houve pedido expresso na denúncia pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP. O juízo sentenciante fixou a indenização mínima no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima.

Ademais, o montante reparatório fixado pelo Juiz sentenciante não se afigurou absurdo ou desproporcional, guardando razoável correspondência com o interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso concreto, alicerçado no anseio de compensação pela lesão sofrida pela vítima, sendo inviável seu decote ou redução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026